Tribunal: CARF
Processo: 13808.000542/00-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTINA SILVA SANTOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-04T2
I
I
.
4"1:"
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
‘r
.,,,04,1,1 PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n"
1.3808.000542/00-01
Recurso n°
137,556
Resolução n" 1402-00.012 — 4" Câmara / r Turma Ordinária
Data
17 de maio de 2010
Assunto
Solicitação de Diligência
Recorrente PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DA
EMPRESA PEUGEOT DO BRASIL AUTMÓVEIS LTDA),
Recorrida
FAZENDA NACIONL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator,
.---
Albertina Silva Sa tas de Lima — P .esidente e Relatora
EDITADO EM:
(i 9 JUL
010
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Albertina Silva Santos de
Lima, Antonio José Praga de Souza, Frederico Augusto Gomes de Alencar, Leonardo Henrique
Magalhães de Oliveira e os Conselheiros suplentes Sérgio Luiz Bezerra Presta e Diniz Raposo
Silva.

Processo if 13808 000542/00-01
S1-C4T2
Resolução n.° 1402-09.012
F I
Relatório
Trata-se de recurso contra decisão de primeira instância que considerou o
lançamento procedente. A ciência do lançamento se deu em 03.04.2003 e o recurso foi
apresentado em 30.04.2003.
Na sessão de 11.081004 o julgamento do recurso foi convertido em diligência e
na sessão de 14.06.2007 este colegiado determinou a realização de perícia contábil, conforme
resolução n° 107-00.666.
A contribuinte foi intimada a indicar perito, respectiva qualificação e lhe foi
facultado apresentar quesitos. Às fls. 3137/3138 consta correspondência da interessada onde
indica peritos e apresenta quesitos. A Delegada da DRF em Volta Redonda indicou também os
peritos. Às fls. 3937 constam os respectivos quesitos.
Foi produzido o relatório fiscal às fls, .3987/3993, que contém os quesitos
apresentados e respectivas respostas e as considerações finais dos peritos indicados pela DRF.
A seguir o processo retornou a este Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheira Albertina Silva Santos de Lima, Relatora
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Na sessão de 11.081004 o julgamento do recurso foi convertido em diligência e
na sessão de 14.062207 este colegiado determinou a realização de perícia contábil, conforme
resolução n° 107-00.666,. Foi produzido o relatório fiscal às fls. 3987/3993, que contém os
quesitos as respectivas respostas.
Consta na parte final do relatório fiscal, as considerações dos AFRFs indicados
corno peritos pela DRF.
A seguir o processo retornou a este Conselho para julgamento do recurso.
Constato que não houve ciência à interessada do Relatório Fiscal de fls.
.3987/3993, produzido pelos AFRF.
Para que não se alegue cerceamento do direito de defesa, voto pela conversão do
julgamento em diligência para que a recorrente seja cientificada desse relatório e apresente
manifestação caso entenda necessário.
Albertina S va antos de Lim
2